Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO DE GASTROPLASTIA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O julgamento antecipado do mérito encontra amparo nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil na hipótese em que a prova documental produzida pelas partes elucida os fatos controvertidos e relevantes da causa.
II. A parte que se omite quanto à especificação de provas não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses.
III. O consumidor tem direito subjetivo à cobertura de cirurgia de gastroplastia prescrita como essencial para o tratamento de obesidade mórbida, consoante a inteligência dos artigos 10, incisos I e II, e 35-F da Lei 9.656/1998.
IV. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do consumidor ao tratamento prescrito como essencial para a doença que o acomete.
V. Recurso conhecido e desprovido.